Tribunal: TJMMG
Processo: 0002203-75.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - DADOS DO GPS DA VIATURA COMPROVAM QUE O APELANTE PERMANECEU NO LOCAL DOS FATOS - VÍDEO COMPROVA QUE O TEMPO QUE A VIATURA PERMANECEU NO LOCAL DOS FATOS É O MESMO QUE OS DADOS FORNECIDOS PELO GPS - PROVAS DEMONSTRAM A AUTORIA DO DISPARO DE ELASTÔMERO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 0002203-75.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/02/2022 Publicação: 03/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – DADOS DO GPS DA VIATURA COMPROVAM QUE O APELANTE PERMANECEU NO LOCAL DOS FATOS – VÍDEO COMPROVA QUE O TEMPO QUE A VIATURA PERMANECEU NO LOCAL DOS FATOS É O MESMO QUE OS DADOS FORNECIDOS PELO GPS – PROVAS DEMONSTRAM A AUTORIA DO DISPARO DE ELASTÔMERO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gleuber Dias Machado e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 12/10/2018, nos seguintes termos: Consta dos autos que na data de 17 de outubro de 2017, por volta de 01h48min, no bairro Primeiro de Maio, Belo Horizonte - MG, o primeiro denunciado 3° Sgt PM Gleuber Dias Machado, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal do civil Marcelo Quaresma de Oliveira Campos, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima. Depreende-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar citados, os denunciados Cb PM Reginaldo Dias da Silva e Sd PM Emerson Ferreira Pinto, de forma livre e consciente, deixaram de praticar, indevidamente, ato de oficio para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na mesma data e local, os denunciados fizeram inserir, em documento público, declaração diversa que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Conforme restou apurado, a guarnição policial composta pelos denunciados, durante rastreamento no bairro Primeiro de Maio, realizou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a abordagem a indivíduos que se encontravam em um ponto de ônibus situado na Av. Risoleta Neves, nas proximidades do n°47. Durante a abordagem, o primeiro denunciado, comandante da guarnição, efetuou pelo menos dois disparos com uma espingarda calibre 12, utilizando munição de elastômero, sendo que um dos disparos acertou o olho direito do ofendido Marcelo. Tal agressão lhe causou laceração e ruptura ocular com perda de tecido intraocular, traumatismo do olho e da órbita, apresentando perda total da visão do olho direito e deformidade permanente, conforme laudo de ECD de fl.54/59. Após o disparo, o militar entrou na viatura e sairam do local, sendo o ofendido socorrido por populares, que o levaram a UPA do bairro Primeiro de Maio, onde foi atendido e encaminhado para o Hospital João XXIII. Os demais denunciados, Cb PM Reginaldo e Sd PM Emerson, integrantes da guarnição presenciaram a infração cometida e deixaram de praticar ato de oficio, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, quedando-se inertes, não anunciando os fatos ao oficial responsável pelo turno de serviço, tampouco registrando alguma ocorrência relacionada a abordagem. Outrossim, com o intuito de omitir os excessos perpetrados, todos os denunciados diligenciaram para que a munição de elastômero disparada contra a vítima fosse reposta, o que culminou com a inserção de dados inverídicos no livro de controle de armamento da 13a Cia TM/13° BPM (fl. 170) pelos militares responsáveis pela guarda e cautela dos materiais, já que a munição reposta é de origem desconhecida. Diante da moldura fática narrada, o denunciado 3° Sgt PM Gleuber Dias Machado encontra-se incurso no art. 209 § 2° (lesão corporal gravíssima) e art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM; e os denunciados Cb PM Reginaldo Dias da Silva e Sd PM Emerson Ferreira Pinto, encontram-se incursos nos arts. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Publico que os denunciados sejam citados para interrogatório e apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. O Inquérito policial militar foi juntado no evento 1. Recebida a denúncia, foi determinada a citação dos três réus, bem como designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia. As testemunhas e a vítima arroladas na denúncia foram ouvidas. Neste mesmo ato processual, a defesa dos réus requereu fossem requisitadas a degravação da rede rádio sobre a ocorrência, bem como a comprovação da entrega de cartucho de elastômero em desconformidade com a carga da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O Conselho Permanente de Justiça entendeu por bem ouvir o policial militar que recebeu a carga dos policiais militares, na Intendência da unidade militar que servia o réu à época, bem como o Ministério Público requereu a oitiva, como testemunha do juízo, do cadeirante Luis e da pessoa de José. Todos os pedidos foram deferidos pelo Conselho Permanente de Justiça. Entretanto, apenas o intendente à época foi ouvido, diante da não localização das outras testemunhas. A defesa dos réus arrolou 5 (cinco) testemunhas, tendo sido dispensada a oitiva de uma testemunha não localizada (evento 2 – peças digitalizadas 11 – fl. 70). Os réus foram interrogados, oportunidade em que todos negaram a prática dos crimes à eles imputados. A administração militar informou que problemas técnicos impediram a gravação da rede rádio na data dos fatos. Consta à fl. 42 do documento peças digitalizadas 11 – evento 2, a seguinte informação sobre a utilização de munição de elastômero: “Em face das atribuições desta Adj.3/CPM1/CPM, incumbiu-me o Sr Ten-Cel PM Subcorregedor de solicitar a emissão de parecer técnico, a respeito do seguinte fato: Conforme IPM 119.850/17-CPM, em data 17/10/2017 guarnição Tático Móvel do 13° BPM teria feito uso de instrumento de menor potencial ofensivo, disparo de elastômero, durante intervenção policial. Tal intervenção deixou de ser comunicada formalmente, ocasionando que ao final do turno de serviço os equipamentos e munições fossem devolvidos sem constar a baixa da munição utilizada. Ainda, pela documentação anexa, por não ter ocorrido a baixa da munição, há indícios de possível reposição desta.” Aberta vista às partes para fins do artigo 427 do CPPM, as partes nada requereram. O prontuário de atendimento médico da vítima foi juntado no evento 21, entretanto, tal documento foi colocado em sigilo pela juíza de primeiro grau, conforme decisão constante no evento 23. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes pugnaram por realizar, durante a sessão de julgamento, as alegações orais. Em sessão de julgamento, o Ministério Público requereu fosse julgada parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado Gleuber Dias Machado pela prática do crime previsto no art. 209, § 2º, do CPM, bem como para condenar os demais acusados pela prática do crime previsto no art. 319, do CPM. Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a absolvição de todos os réus pela prática do crime previsto no art. 312, do CPM. Já os advogados dos réus requereram a absolvição dos mesmos de todas as imputações formuladas na denúncia. No que se refere ao crime de lesão corporal, tipificado no art. 209, § 2º, do CPM, a juíza de direito condenou o réu Gleuber Dias Machado, estabelecendo a pena base em seu mínimo legal e reconhecendo as agravantes previstas no art. 70, II, "a" e "l", do CPM e agravando-a em 06 (seis) meses, tornou-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, absolveu todos os réus da prática do crime previsto no art. 312 do CPM. Quanto ao crime previsto no art. 319 do CPM, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria, absolveu os réus Emerson Ferreira e Reginaldo Dias, tendo sido vencida a juíza de direito, que condenou ambos os acusados, aplicando-lhes a pena no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com concessão de "sursis" penal. Em sessão designada para a leitura da sentença e realizada em 20/09/2021, a defesa do condenado Gleuber Dias Machado interpôs recurso de apelação. O apelante apresentou as suas razões recursais no evento 155, requerendo a reforma da sentença para que seja absolvido da imputação de prática do crime de lesão corporal. Disse o apelante, sob o título de "preliminar", que as provas são insuficientes, pois as testemunhas declararam que quem atirou estava sentado na parte traseira da S-10, e somente uma testemunha teria dito que o autor sentava na frente. Disse que a vítima não teria reconhecido o apelante com autor do disparo e declarou não ter participado da abordagem no local e data mencionados na denúncia. Alega ainda o apelante que as características físicas descritas pela vítima são diversas das suas e que estava sentado à frente da viatura e que testemunhas teriam informado que quem efetuou o disparo teria descido do banco traseiro da viatura. Aduz ainda o apelante que a única prova existente é o registro do GPS informando que a viatura comandada pelo mesmo esteve no local dos fatos, entretanto outras 11 viaturas, do mesmo modelo, teriam sido empenhadas na mesma ocorrência. Afirma o apelante que o depoimento judicial do intendente responsável pela guarda das munições comprova que não houve a devolução de material com falta ou substituição de uma munição de elastômero. Argumentou ainda o apelante que a câmera do sistema olho vivo instalada no local dos fatos não mostrou a placa ou prefixo da viatura que teria parado no local dos fatos e que foi condenado apenas pelo fato do GPS ter indicado uma parada no mesmo local por dois minutos. Ainda sob o título de preliminar, alega o apelante que a denúncia seria inepta, pois não teria sido descrita as condutas de cada acusado e que “não se sabe porque, elegeram as condutas do sargento Glauber Dias Machado como sendo autor dos disparos, já que todos poderiam ter efetuado os disparos com a calibre 12, talvez o elegeram por ser ele o comandante da viatura, já que todas as outras provas nos levam a ABSOLVIÇÃO.” Disse ainda o apelante que a magistrada utilizou, para fundamentar a condenação, o testemunho da pessoa de moranguinho que, entretanto, não foi repetido judicialmente tendo em vista sua não localização. Aduz ainda a defesa do apelante que não houve realização de perícia na arma supostamente utilizada e que também não houve perícia médica, tampouco foram encontrados vestígios de elastômero na vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Alega que o fato de “as supostas vítimas estarem juntas todas “CHEIRANDO LOLO” no ponto do ônibus, pode ter ocorrido um tombo ou mesmo bater em algum obstáculo” e que “os tais indivíduos estavam em um ponto de ônibus CHEIRANDO LOLO, E NÃO SE SABE NEM MESMO SE O FERIMENTO FOI OCASIONADO por bala de elastômero ou qualquer outro objeto, já que nada comprova os disparos.”. Por fim, alega o apelante que houve reconhecimento equivocado da agravante prevista no art. 70, II, “a” do CPM (motivo fútil), “já que as testemunhas alegam que estavam no ponto de ônibus cheirando “LOLO”, e não atenderam o pedido de dispersar dado pela viatura que os abordou, não teria sido motivo banal.” Com tais argumentos, pretende o apelante seja reconhecida a inépcia da denúncia e, quanto mérito, requer seja absolvido com fundamento na alínea “c” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar e, se mantida a sua condenação, sejam decotadas as agravantes reconhecidas na sentença. O Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante, requerendo seja ultrapassada a preliminar de inépcia da denúncia (evento 170). Quanto ao mérito, requer o apelado seja mantida a condenação do apelante, tendo em vista que além dos dados obtidos no GPS da viatura, as imagens do sistema olho vivo estão em harmonia com as declarações da vítima e das testemunhas. Por fim, requer o Ministério Púbico seja mantida a sentença em seus exatos termos. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 8, pugnando sejam ultrapassadas as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, seja negado provimento ao presente recurso. Remetidos os autos ao Desembargador Revisor, nada foi sugerido. É o relato do constante no processo. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença em seus exatos termos. A materialidade do crime de lesão corporal resta inconteste, tanto pelos depoimentos quanto pelos documentos que encartam a presente ação, como pelo laudo do exame de corpo de delito, que atesta a lesão corporal permanente (fl. 74 do documento “peças ipm3”) Verifico também nos autos que existem provas que demonstram que a viatura comandada pelo ora apelante na data dos fatos esteve no mesmo local em que a vítima foi alvejada no olho direito. A defesa do apelante argumenta que, na data dos fatos, diversas viaturas foram empenhadas para uma ocorrência e passaram pelo local dos fatos. Todavia os dados obtidos por meio do GPS da viatura utilizada pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO apelante não deixam dúvidas que esta permaneceu parada no local dos fatos (fls. 12/22 do documento “peças ipm”). Verifica-se, no vídeo contido no Evento 5 (vídeo1), que o tempo que a viatura permaneceu no local dos fatos é o mesmo que os dados fornecidos pelo GPS existente na viatura. Não há notícia de que outra viatura policial tenha permanecido parada no local dos fatos. Portanto, resta inconteste que a viatura comandada pelo apelante esteve no local dos fatos e por idêntico período ao que se observa nas imagens do sistema “olho vivo”. A vítima Marcelo Quaresma de Oliveira Campos informou, em seu depoimento (fl. 70 do documento “peças ipm3”), que o militar que efetuou o disparo de elastômero estava sentado no banco da frente da viatura. Em igual sentido, foi o depoimento da testemunha Rafael de Souza Oliveira (fl. 42 do documento “peças ipm2” juntado no Evento 2) e de Lincoln Teixeira da silva (fl. 15 do documento “peças ipm5”). A testemunha Emerson Ferreira Pinto, motorista da viatura comandada pelo apelante, disse que este ocupava o banco da frente, ao lado do motorista (fl. 82 do documento “peças ipm3”). Tal fato também é confirmado pelo outro militar que integrava a guarnição (fl. 83 do documento “peçasimp3”) e também pelo ora apelante (fl. 86 do documento “peçasimp3”). Portanto, as provas demonstram que a autoria do disparo de elastômero foi do ora apelante, que ocupava o banco da frente da viatura, ao lado do motorista. A ausência de documentação sobre a utilização da munição de elastômero não elide a manutenção da condenação do apelante. Conforme esclarecido à fl. 42 do documento peças digitalizadas 11 – Evento 2, a administração militar identificou indícios de reposição inadequada de munição de elastômero. Portanto, havendo a comprovação da autoria e da materialidade do crime, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe. Verifico que, ao ser dosada a pena imposta ao apelante, a magistrada considerou como negativas as circunstâncias judiciais relativas a culpa, motivos e circunstâncias do crime. Entretanto foi fixada a pena em seu mínimo legal, razão pela qual, embora a fundamentação do reconhecimento destas circunstâncias seja insuficiente, desnecessária se faz a correção, uma vez que a pena encontra-se em seu mínimo legal. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou o apelante a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mediante as condições estabelecidas na sentença. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeira instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR OSMR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator